Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-17.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Limitação dos juros do contrato à taxa média do Banco Central. Inadmissibilidade. Instituições financeiras não se submetem à lei de Usura (Súmula 596 do STF). Operação de Crédito ao Consumidor que estabelece juros à taxa de 2,79%ao mês e 39,20% ao ano, CET de 3,28% ao mês e 48,14 ao ano enquanto que a taxa

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Limitação dos juros do contrato à taxa média do Banco Central. Inadmissibilidade. Instituições financeiras não se submetem à lei de Usura (Súmula 596 do STF). Operação de Crédito ao Consumidor que estabelece juros à taxa de 2,79%ao mês e 39,20% ao ano, CET de 3,28% ao mês e 48,14 ao ano enquanto que a taxa média anual de juros apurada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade de operação de crédito naquele mesmo período foi de 2% ao mês e de 26,87% ao ano, índices estes que foram extraídos do site do Bacen. Taxas (juros e CET) pactuadas inferiores a uma vez e meia da média de mercado, portanto, fora dos padrões considerados abusivos pela jurisprudência, (REsp Repetitivo no 1.061.530/SC). Limitação incabível. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO.